Tribunal: TJPA
Processo: 0801492-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTA- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801492-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEBORA DE OLIVEIRA FONTES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

H
ABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTA- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
DÉBORA DE OLIVEIRA FONTES,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa, sob
acusação
de suposta participação no crime organizado voltado para o tráfico de drogas. No entanto, aduz que não existem nos autos do processo supramencionado provas contundentes acerca do seu envolvimento no referido delito.

Alega que a paciente tem uma filha menor de apenas 03 (três) anos de idade, a qual vive e depende da guarda e subsistência própria de sua genitora.

Diante disso, requer a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares, visto que preenche os requisitos para concessão de tal benesse.

Alega ainda que o Juiz de piso determinou a realização de estudo social pela Assistente Social, a qual sugeriu a volta da mãe/paciente ao lar, para evitar traumas psicológicos da criança.

Sustenta também a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, o qual está embasado apenas em argumentos genéricos, destacando ainda, a existência de condições pessoais favoráveis a paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa do distrito da culpa.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, a fim de ser revogada a prisão preventiva da paciente. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para que a paciente responda ao processo em liberdade, aplicando-se, de forma subsidiária, medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou informações aduzindo em síntese, que deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da paciente, impondo-lhe o cumprimento de medidas cautelares.

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou

pelo
prejudicialidade
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, considero
prejudicado
o presente writ em razão da perda do objeto

.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/05/2020